Tribunal: STF
Processo: Rcl 61999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 130. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA JORNALÍSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVOS AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada por empresa jornalística. Ação de indenização a título de lucros cessantes e danos morais. Alegação de desproporcionalidade no valor arbitrado na ação indenizatória, decorrente de divulgação de notícia jornalística, cujas informações a respeito da prisão preventiva efetuada foram fornecidas pelas autoridades policiais.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Mérito: saber se o ato reclamado ofendeu o decidido na ADPF 130, no que diz respeito, à fixação de valor excessivo de indenização, sob o argumento de que se trata “de fator de inibição da liberdade de imprensa e aspecto violador do princípio constitucional de proporcionalidade”, de modo a impedir o direito à liberdade de expressão e ao acesso à informação. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Da análise do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo Reclamante, ora Agravado, uma vez que não houve demonstração de que o veículo de imprensa tenha atuado com dolo ou culpa grave pelo fato de a investigação criminal então em curso não ter resultado em oferecimento de denúncia. A parte Reclamante buscou informações em fontes oficiais a fim de noticiar aspectos cuja divulgação estaria abarcada por interesse público. A propósito, citam-se os seguintes julgados: ADIs 6792 e 7055. 



    IV – DISPOSITIVO



    4. Na situação dos autos, a fixação de valor excessivo e desproporcional, referente à indenização por supostos conteúdos caluniosos, acaba por inibir e restringir o direito constitucional à liberdade de informação jornalística, ofendendo a autoridade da decisão proferida na ADPF 130. Liminar referendada pela Segunda Turma desta Corte. Reclamação, no mérito, julgada procedente. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.